Tribunal: TJES
Processo: 5019721-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019721-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ILZA THEREZINHA RODRIGUES BERNARDO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PROCESSO DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO IPAJM. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA OPONÍVEL AO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem;

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que “
a
sentença proferida em ação judicial circunscrita ao reconhecimento de união estável não vincula o ente público que não fez parte da lide
”. (REsp n. 2.124.678, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 14/03/2024.);

3. Ainda que fosse possível com base em outros elementos dos autos o magistrado fazer sua convicção da probabilidade do direito para fins de concessão da tutela de urgência, firmou-se sua conclusão exclusivamente na sentença que reconheceu a união estável entre o falecido e a agravada;

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº: 5019721-14.2024.8.08.0000

Agravante: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

Agravado: Ilza Therezinha Rodrigues Bernardo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES que, nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Benefício Previdenciário – Pensão por Morte, deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata implementação do benefício de pensão por morte em favor de Ilza Therezinha Rodrigues Bernardo.

Em seu recurso, o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustentando, em síntese, que: (a) não participou do processo judicial que reconheceu a união estável entre a agravada e Davidson Rizzo; (b) a decisão proferida na ação de reconhecimento de união estável não lhe é oponível, com fundamento no art. 506 do CPC, que restringe a coisa julgada às partes do processo; (c) a ausência de prova robusta e inequívoca de que a relação entre a agravada e o falecido teria tido início desde 2016, conforme alegado; (d) o risco de dano irreparável à autarquia previdenciária, diante da natureza alimentar do benefício e da dificuldade de devolução de valores eventualmente pagos de forma indevida.

Decisão deferindo a liminar recursal (Id 11594892).

Petição do Estado requerendo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva (Id 11615314).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 12126000).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 21 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A autarquia previdenciária se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para a obrigou a proceder a imediata implementação do benefício de pensão por morte em favor de Ilza Therezinha Rodrigues Bernardo.

De plano, o Estado do Espírito Santo não é parte agravada nem agravante no presente recurso, de modo que sua manifestação avulsa para ser reconhecida sua ilegitimidade não é oportuna, inclusive porque tal questão sequer chegou a ser suscitada e analisada pelo magistrado de primeiro grau, configurando supressão de instância.

O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem.

O Instituto de Previdência sustenta, em breve síntese, que (a) não participou do processo judicial que reconheceu a união estável entre a agravada e Davidson Rizzo; (b) a decisão proferida na ação de reconhecimento de união estável não lhe é oponível, com fundamento no art. 506 do CPC, que restringe a coisa julgada às partes do processo; (c) a ausência de prova robusta e inequívoca de que a relação entre a agravada e o falecido teria tido início desde 2016, conforme alegado; (d) o risco de dano irreparável à autarquia previdenciária, diante da natureza alimentar do benefício e da dificuldade de devolução de valores eventualmente pagos de forma indevida.

Em que pese a decisão inicial, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que “
a
sentença proferida em ação judicial circunscrita ao reconhecimento de união estável não vincula o ente público que não fez parte da lide
”. (REsp n. 2.124.678, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 14/03/2024.)

No mesmo sentido, é o entendimento da Primeira Câmara:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. SENTENÇA QUE NÃO VINCULA O ENTE PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança para incluir a apelada como beneficiária de pensão por morte, com base em sentença judicial que reconheceu a união estável post mortem, em ação na qual o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) não foi parte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar se o reconhecimento judicial da união estável, em ação na qual o ente previdenciário não participou, pode vincular o IPAJM para fins de concessão de pensão por morte. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 506 do CPC, a sentença faz coisa julgada entre as partes, não prejudicando terceiros. Dessa forma, o reconhecimento da união estável em ação judicial da qual o IPAJM não participou não vincula o ente previdenciário para efeitos de concessão de pensão por morte. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que o ente previdenciário não precisa integrar a lide em ação que vise exclusivamente ao reconhecimento da união estável, mas tal sentença não o vincula para fins previdenciários. Considerando que o mandado de segurança exige prova pré-constituída, e que a sentença que reconheceu a união estável não vincula o IPAJM, é inviável a abertura de instrução probatória no âmbito do mandado de segurança. Assim, a parte impetrante não demonstrou o direito líquido e certo necessário para a concessão da segurança. O correto seria a parte buscar as vias ordinárias para a produção das provas necessárias à demonstração da união estável e a consequente concessão da pensão por morte. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Segurança denegada. Tese de julgamento: A sentença que reconhece a união estável em ação da qual o ente previdenciário não participa não o vincula para fins de concessão de benefícios previdenciários, devendo a comprovação da união ser realizada garantindo o contraditório e ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 506; Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 35.018/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 04/08/2015. STJ, REsp n. 2.124.678, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe de 14/03/2024. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5027696-74.2023.8.08.0048, Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 21/11/2024)

Ainda que fosse possível com base em outros elementos dos autos o magistrado fazer sua convicção da probabilidade do direito para fins de concessão da tutela de urgência, firmou-se sua conclusão exclusivamente na sentença que reconheceu a união estável entre o falecido e a agravada.

Assim, é necessária maior instrução probatória, com a devida submissão ao contraditório, para que se possa determinar a união estável pretendida para os fins previdenciários.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para, reformando a decisão recorrida, indeferir a tutela de urgência pleiteada pela autora/agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.